Tribunal: TJDFT
Processo: 0703436-73.2018.8.07.0017
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISÃO DE CLÁUSULAS. FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE. COMPROVAÇÃO INCOMPLETA. MÉDIA NÃO IMPOSITIVA. LIBERDADE DE CONTRATAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO E MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA.
1. Serviços prestados por instituição financeira estão sob guarda do Código de Defesa do Consumidor.
2. A abusividade de cláusulas contratuais que estabelecem a taxa de juros do financiamento contratado pelas partes deve ser devidamente demonstrada pelo autor da denúncia.
3. A jurisprudência tem firmado que a apuração da abusividade deve-se confrontar a taxa contratada com a média praticada no mercado. A comparação não é impositiva, na medida em que se deve manter a liberdade de flutuação para cada instituição e não a fixar deliberadamente em qualquer patamar pré-definido.
4. A apuração da média da taxa de juros deve levar em conta pelo menos grande parte do período do financiamento e não só um mês, como apresentou o autor em sua inicial, pois em tão curto espaço de tempo não se obtém a devida perspectiva temporal necessária à análise do indicador.
5. A disparidade da taxa contratada (4,64% a.m.) da média informada (3,0776%), ainda que não adequada à comparação, não pode ser considerada abusiva o suficiente para sobrepor a manifestação de vontade posta em contrato.
6. É cabível a inversão dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, bem assim das custas processuais.
7. Recurso conhecido e provido. Invertida a verba honorária de sucumbência. Exigibilidade suspensa pela gratuidade de Justiça. Unânime.